Tribunal: TJDFT
Processo: 0749862-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por ente público contra acórdão proferido em agravo de instrumento que confirmou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. O embargante alega omissões e contradições no julgado ao manter a condenação em honorários com base no princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão está em saber se o acórdão embargado incorreu em omissões ou contradições ao não enfrentar e acolher os argumentos apresentados pela recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de vícios formais, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão recorrido apreciou expressamente os argumentos questionados pela recorrente, em especial quanto à aplicação do princípio da causalidade.
5. A fundamentação foi clara, precisa e suficiente, inexistindo os vícios alegados. A decisão se manteve dentro dos limites da legalidade, observando os dispositivos legais e jurisprudência aplicável.
6. O inconformismo com o resultado não configura erro, omissão ou contradição que justifique a modificação do julgado.
7. Inviável, portanto, o acolhimento dos embargos. Ressalva-se que a oposição do presente recurso é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.
8. Alerta-se, ainda, para a possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §§ 2o a 4o, do CPC, em caso de reiteração protelatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.
2. A ausência de enfrentamento específico de argumentos considerados irrelevantes à solução do caso não configura omissão ou contradição.
3. A fundamentação clara e suficiente afasta a existência de vício no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2o a 4o, e 85, § 7o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1956814, 0738395-16.2021.8.07.0001, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 21.01.2025.